Tribunal: STF
Processo: HC 191050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 567.312/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente (nascido em 20/3/1977) foi preso preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). Registra-se a apreensão de 203,122 kg de maconha, além de balança de precisão, facas, papel filme e máquina seladora.
    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou a medida acauteladora (Doc. 10). Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, em decisão assim fundamentada (Doc. 15):
    […]
    No caso, o Desembargador relator, ao indeferir a liminar do habeas corpus lá impetrado, salientou que a instrução já se encerrou, “encontrando-se os autos em fase da apresentação de memoriais” (fl. 357). Ainda, consignou que o “julgamento foi convertido em diligência, ‘para que seja requisitado com urgência e diretamente ao IC o laudo pericial sobre os telefones celulares apreendidos nos autos. Com o laudo, manifestem-se as partes, valendo o silêncio como ratificação das alegações apresentadas” (fl. 357), a evidenciar que o feito está prestes a ser sentenciado, faltando apenas o cumprimento da referida diligência para a prolação de sentença.
    Diante de todas as peculiaridades, não identifico flagrante ilegalidade ou qualquer mácula no decisum monocrático que justifique a intervenção imediata e prematura deste Superior Tribunal.
    Ressalto, todavia, que a análise feita nesta oportunidade não preclui o exame mais acurado da matéria, em eventual impetração que venha a ser aforada, já a partir da decisão colegiada do Tribunal a quo.
    À vista do exposto, os termos do art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este habeas corpus.
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar. Destaca que o paciente está preso por aproximadamente 673 dias (desde o dia 01/11/2018), sem a prolação de sentença. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de setembro de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente